Tribunal: TJPA
Processo: 0846570-82.2021.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10446 - Imissão
Data de julgamento: 2025-08-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0846570-82.2021.8.14.0301

APELANTE: MARINEUZA AGUIAR MAZZINI

APELADO: NEUSA MARIA DOS SANTOS NASCIMENTO, ALESSANDRO ALEX SANTOS NASCIMENTO, ADRIANA SORAYA DOS SANTOS NASCIMENTO

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO REAL DE HABITAÇÃO. EXTINÇÃO DO USUFRUTO. COMPANHEIRA SOBREVIVENTE. BENFEITORIAS E DIREITO DE RETENÇÃO. LUCROS CESSANTES. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta por Marineuza Aguiar Mazzini contra sentença proferida pela 6ª Vara Cível e Empresarial de Belém/PA, que julgou procedente ação de imissão na posse cumulada com lucros cessantes proposta por Neusa Maria dos Santos Nascimento, Alessandro Alex dos Santos Nascimento e Adriana Soraya dos Santos Nascimento. A apelante alegou coabitação no imóvel desde 1983 com seu falecido companheiro, José Dionísio do Nascimento, titular de usufruto vitalício sobre o bem doado aos filhos, sustentando direito real de habitação, direito à indenização por benfeitorias, direito de retenção e cerceamento de defesa em razão do indeferimento de perícia. Requereu a reforma integral da sentença, incluindo a inversão da sucumbência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa pelo indeferimento da prova pericial; (ii) estabelecer se a apelante faz jus ao direito real de habitação sobre o imóvel; (iii) determinar se é cabível o reconhecimento do direito à indenização por benfeitorias e ao direito de retenção; (iv) apurar a legalidade da condenação ao pagamento de lucros cessantes pela ocupação do imóvel.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A negativa de produção de prova pericial não configura cerceamento de defesa quando o conjunto probatório constante nos autos é suficiente para o deslinde da controvérsia, nos termos dos arts. 370, 371 e 355, I, do CPC.

4.

O direito real de habitação previsto no art. 1.831 do Código Civil exige que o imóvel integre o acervo hereditário do falecido, o que não se verifica na hipótese, já que o bem era de propriedade exclusiva dos filhos, com usufruto extinguido pela morte do titular, nos termos do art. 1.410, I, do CC.

5.

A ocupação do imóvel após a extinção do usufruto, sem autorização dos proprietários, caracteriza posse injusta, legitimando a imissão na posse dos titulares e a condenação ao pagamento de lucros cessantes pela privação do uso.

6.

O direito de retenção e a indenização por benfeitorias realizadas por possuidor de boa-fé devem ser alegados na contestação, sob pena de preclusão, conforme os arts. 336 e 538, § 2º, do CPC, e a jurisprudência consolidada do STJ.

7.

A ausência de alegação tempestiva inviabiliza o reconhecimento desses direitos no âmbito da presente ação, podendo ser discutidos em ação própria.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A extinção do usufruto pelo falecimento do titular impede o reconhecimento do direito real de habitação da companheira sobrevivente quando o imóvel não integra o patrimônio do de cujus.

2.

O direito de retenção e à indenização por benfeitorias deve ser alegado na contestação, sob pena de preclusão.

3.

A ocupação de imóvel após a extinção do usufruto, sem anuência dos proprietários, configura esbulho possessório e autoriza a condenação por lucros cessantes.

4.

A negativa de prova pericial não configura cerceamento de defesa quando os elementos constantes dos autos são suficientes para o julgamento da lide.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 1.210, 1.219, 1.393, 1.410, I, e 1.831; CPC, arts. 336, 355, I, 370, 371 e 538, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, REsp nº 0812967-14.2022.8.14.0000, Rel. Des. Amilcar Roberto Bezerra Guimarães, j. 07.03.2023; TJSP, AC nº 1002871-35.2019.8.26.0417, Rel. Des. Rodolfo Pellizari, j. 17.03.2022; STJ, REsp nº 1.659.643/PR, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 25.04.2017.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0846570-82.2021.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA DE BELÉM/PA (6ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE: MARINEUZA AGUIAR MAZZINI

ADVOGADO: ANTONIO ARAÚJO DE OLIVEIRA JUNIOR

ADVOGADO: RAYNALDO ANDRADE DA SILVEIRA

ADVOGADA: LAYNAA LIDIA LEITE NEIVA

ADVOGADO: JAMILLY GLAUCY CARVALHO SOUZA

APELADA: ADRIANA SORAYA DOS SANTOS NASCIMENTO

ADVOGADO: ARMANDO GRELLO CABRAL

ADVOGADO: PAULO HENRIQUE DE JESUS SANTANA FILHO

ADVOGADO: CARLOS JOSÉ AMORIM DA SILVA

ADVOGADA: AMANDA CABRAL FIDALGO

APELADO: ALESSANDRO ALEX SANTOS NASCIMENTO

ADVOGADO: ARMANDO GRELLO CABRAL

ADVOGADO: PAULO HENRIQUE DE JESUS SANTANA FILHO

ADVOGADO: CARLOS JOSÉ AMORIM DA SILVA

ADVOGADA: AMANDA CABRAL FIDALGO

APELANDA: NEUSA MARIA DOS SANTOS NASCIMENTO

ADVOGADO: ARMANDO GRELLO CABRAL

ADVOGADO: PAULO HENRIQUE DE JESUS SANTANA FILHO

ADVOGADO: CARLOS JOSÉ AMORIM DA SILVA

ADVOGADA: AMANDA CABRAL FIDALGO

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Cível
interposta por
MARINEUZA AGUIAR MAZZINI
, em face da sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém – PA, que julgou procedente

a
ação de imissão na posse cumulada com indenização por lucros cessantes
, ajuizada por
NEUSA MARIA DOS SANTOS NASCIMENTO, ALESSANDRO ALEX DO NASCIMENTO e ADRIANA SORAYA DOS SANTOS NASCIMENTO
.

Inconformada com sentença que determinou a desocupação do o apartamento nº 201, Edifício Eugênio Soares, situado na Rua Osvaldo Cruz, Praça da República, Belém/PA e condenação ao pagamento de lucros cessantes, relata, em suas razões, que coabitava o bem desde 1983 com seu falecido companheiro, José Dionísio do Nascimento, com quem mantinha união estável formalmente reconhecida.

Aduz que, embora o imóvel tenha sido doado aos filhos do falecido com reserva de usufruto, faz jus ao direito real de habitação previsto no art. 1.831 do Código Civil, extensível à companheira sobrevivente conforme entendimento consolidado na jurisprudência.

Argumenta ainda que houve cerceamento de defesa pela negativa de produção de prova pericial quanto à avaliação do imóvel, o que comprometeu a análise do pedido de ressarcimento por benfeitorias e a fixação do valor dos lucros cessantes.

Sustenta que sua posse é de boa-fé, sendo cabível o direito de retenção e o reembolso pelas benfeitorias realizadas (arts. 1.210 e 1.219, CC).

Impugna, também, o valor atribuído à causa, requerendo sua correção conforme a soma dos pedidos cumulados.

Ao final, requer a reforma integral da sentença, com o reconhecimento do direito real de habitação, direito de retenção, isenção do pagamento de aluguéis, revisão do valor do imóvel para R$ 600.000,00 e da causa para R$ 670.000,00, bem como a inversão da sucumbência.

Nas contrarrazões à Apelação, os Apelados sustentam a plena validade da sentença que determinou a desocupação do imóvel pela Apelante, Marineuza Mazzini, e a condenação ao pagamento de lucros cessantes.

Alegam que o imóvel foi regularmente doado aos filhos com cláusula de usufruto vitalício, a qual se extinguiu com o falecimento do usufrutuário, Sr. José Dionísio.

Afirmam que a Apelante nunca teve direito real sobre o bem, que já existia antes da união estável, não havendo previsão legal ou contratual de transferência de posse ou habitação.

Refutam o direito real de habitação invocado pela Apelante, por inexistir previsão legal que o assegure sobre bem gravado com usufruto em favor de terceiros, e destacam que sua ocupação se tornou precária após notificação extrajudicial de desocupação.

Argumentam que não houve cerceamento de defesa, pois o indeferimento da perícia pelo Juízo de origem foi devidamente fundamentado e amparado no art. 370 do CPC, sendo suficientes os elementos constantes dos autos para fixação dos lucros cessantes, baseados em pesquisa de mercado idônea.

Rebatem a alegação de direito de retenção, afirmando que o usufruto abrange os acessórios e benfeitorias, o que inviabiliza qualquer pretensão indenizatória por parte da Apelante.

Por fim, defendem a manutenção integral da sentença, incluindo o valor da causa e os honorários fixados, pugnando pela majoração destes nos termos do art. 85, §2º do CPC.

É o relatório.

Peço inclusão na pauta de julgamento da próxima sessão desimpedida.

VOTO

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade,
conheço da apelação.

Preliminarmente, a parte apelante, em suas razões recursais, suscita a nulidade da sentença em razão da suposta ocorrência de cerceamento de defesa ao indeferir a produção das provas requeridas.

O juiz é o destinatário das provas e possui a faculdade de determiná-las ou dispensar a produção daquelas consideradas inúteis ao deslinde da controvérsia, nos termos dos arts. 370 e 371 do CPC.

Não há de se falar em cerceamento de defesa, pois o robusto conjunto probatório dos autos é suficiente para o exame da lide (art. 355, I, do CPC).

Nesse contexto,
AFASTO A PRELIMINAR
de cerceamento de defesa alegada pela apelante, pois a matéria em questão pode ser analisada com a documentação juntada, revelando-se despicienda, para aferir o valor mercadológico do imóvel, bem como as benfeitorias realizadas, a realização de prova pericial no objeto de usufruto.

No mérito, melhor sorte não assiste à recorrente.

Digo isso pois, no caso, os autores, ora recorridos, comprovaram a titularidade de domínio sobre o imóvel, bem como a extinção do usufruto vitalício, em virtude do óbito do Sr. José Dionisio, nos termos do artigo 1.410, inciso I do Código Civil, devendo ser ressaltado que, mesmo que o bem tenha sido utilizado como residência da família, não será objeto de inventário deste de cujus, na medida em que não integrava o seu patrimônio.

Seguindo essa mesma linha de raciocínio, não se pode ignorar o teor do Artigo 1.831 do Código Civil, no sentido de que o direito real de habitação do cônjuge sobrevivente em relação ao imóvel que servia de residência para a família está condicionado ao inventário, situação que não ocorre na hipótese dos autos.

Nesse mesmo sentido, cito, por todos, ementa de julgado:

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE . PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. INDEFERIMENTO PELO JUÍZO PRIMEVO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 300 DO CPC/15. AUSÊNCIA DA PROBABILIDADE DE DIREITO . PARTE QUE REQUER DIREITO REAL DE HABITAÇÃO PARA RESIDIR EM IMÓVEL DE PROPRIEDADE DO FILHO DO DE CUJUS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NEGADO PROVIMENTO. 1 . Para que haja a antecipação dos efeitos da tutela, devem estar presentes cumulativamente os requisitos previstos no artigo 300 do CPC/15, ou seja elementos que evidenciem a probabilidade do direito (fumus boni iures) e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (periculum in mora). Assim como a possibilidade de reversibilidade da medida. 2. Decisão primeva que entendeu não restar evidenciados os requisitos legais que não merece reparo, eis que, não há como se falar em direito real de habitação sobre imóvel que não era de propriedade do de cujus, e sim de seu herdeiro. 3. Recurso conhecido e negado provimento”.
(TJ-PA - RECURSO ESPECIAL: 0812967-14.2022.8 .14.0000, Relator.: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES, Data de Julgamento: 07/03/2023, Tribunal Pleno).

..........................................................................................................

“APELAÇÃO CÍVEL. Ação de imissão na posse. Imóvel de propriedade dominial dos autores. Procedência, com condenação da ré a deixar o imóvel e indenizar os requerentes por locativos e IPTU, no período correspondente ao esbulho possessório . Inconformismo da ocupante. Descabimento. Ajuizamento de ação de reconhecimento e dissolução de união estável pos mortem. Pleito de reconhecimento de direito real de habitação . Impossibilidade. Propriedade do imóvel que não era do de cujus, não havendo que se falar em direito real de habitação, ainda que na mencionada ação declaratória reste comprovada a alegada união estável. Artigo 1.831 do CC . Direito real de habitação do cônjuge sobrevivente que está condicionado ao inventário, situação que não ocorre na hipótese dos autos. Usufruto que, em razão de sua natureza personalíssima (Art. 1.393, CC), extingue-se com a morte, de modo que a permanência da companheira do falecido usufrutuário passou a depender da aquiescência dos então nus-proprietários, filhos do usufrutuário, não lhe restando qualquer direito exercitável em nome próprio . Procedência mantida. Indenização dos locativos e IPTU que decorrem da privação do uso livre do imóvel pelos titulares dominiais, diante do esbulho da autora. Condenação mantida. RECURSO DESPROVIDO”.
(TJ-SP - AC: 10028713520198260417 SP 1002871-35.2019.8.26 .0417, Relator.: Rodolfo Pellizari, Data de Julgamento: 17/03/2022, 5ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/03/2022).

Frise-se que o usufruto se consubstancia em direito real sobre coisa alheia, personalíssimo e temporário , de modo que não se transmite; falecido o seu titular, ele simplesmente se extingue.

Nesse sentido, são os ensinamentos de Daniel Carnacchioni:

“O usufruto é direito real sobre a coisa alheia temporário, ainda que pactuado para ter vigência durante a vida do usufrutuário (vitalício). O usufruto, necessariamente, será extinto com a morte do usufrutuário. O caráter personalíssimo se associa à temporariedade deste direito real, porque jamais se transmitirá aos sucessores do usufrutuário em caso de morte (não se admite usufruto sucessivo ou em segundo grau). Não se trata de direito real de natureza perpétua.

Os arts. 1.410 e 1.411 do CC disciplinam as principais causas de extinção do usufruto. Algumas causas estão previstas no próprio negócio jurídico (contrato ou testamento) que o constitui, ao passo que outras se referem a fatos relativos ao próprio usufrutuário, ao motivo, ao descumprimento de obrigações, ao objeto e ao não exercício do usufruto. O art. 1.410 apresenta rol meramente exemplificativo de causas extintivas do usufruto.
O usufruto, quando constituído sobre bens imóveis, além da causa extintiva prevista em lei, deverá ser cancelado junto ao Cartório de Registro de Imóveis (art. 1.410, caput).

A primeira causa de extinção do usufruto é a morte do usufrutuário, devido ao caráter personalíssimo do instituto (art. 1.410, I, CC). O usufruto não se transmite aos sucessores do usufrutuário e, por ser causa legal e de ordem pública, os interessados não podem dispor em sentido contrário. Tal causa extintiva se relaciona à finalidade do usufruto (beneficiar pessoa específica) e à temporariedade que o caracteriza.

A morte do usufrutuário é o limite máximo de duração deste direito real sobre coisa alheia. É possível sua extinção antes da morte do usufrutuário, quando for pactuado a termo certo ou submetido a condição, mas nunca ultrapassa a vida do beneficiário (usufrutuário).

Tal causa extintiva deve ser analisada em conjunto com o art. 1.411, que trata do usufruto simultâneo, ou seja, em favor de duas ou mais pessoas. Em razão do caráter personalíssimo, com a morte de cada usufrutuário, o usufruto será extinto em relação a cada parte dos que falecerem. Todavia, neste caso, no ato constitutivo, é possível que seja pactuado o direito de acrescer em favor do usufrutuário sobrevivente. Tal somente é possível porque o direito de acrescer apenas beneficiará quem já ostentava a condição de usufrutuário, jamais terceiro. A cláusula expressa que prevê o direito de acrescer em comum em doações realizadas pelos pais em favor de filho, com reserva de usufruto. Com o falecimento de um dos pais, a parte desde acrescerá á do sobrevivente e o usufruto é ampliado para um dos usufrutuários”
(CARNACCHIONI. Daniel. Manual de Direto Civil. – 6ª ed. – São Paulo: Saraiva Jur, 2024. p. 1.155).

Assim, tendo em conta que, nos termos do Art. 1.831 do Código Civil, o direito real de habitação recai sobre o
"imóvel destinado à residência da família, desde que seja o único daquela natureza a inventariar"
, e considerando que o usufruto é intransmissível, até mesmo no âmbito das sucessões, não há que se falar em direito real de habitação em favor da apelante.

Nesse contexto e, comprovada a propriedade do imóvel pelos apelados, a imissão na posse deveria mesmo ser procedida.

Anote-se que, no caso, os autores encaminharam notificação extrajudicial à requerida (PJe Id nº 2.527.8900 e 25.278.901), após o óbito do usufrutuário. A permanência da requerida enseja o reconhecimento do esbulho, com o exercício da posse injusta sobre o imóvel, o que corrobora a pretensão dos autores em receberem aluguel, durante o período de ocupação.

Por fim, a apelante defende que o artigo 1.219 do Código Civil assegura o direito à indenização pelas benfeitorias em favor do possuidor de boa-fé, bem como o direito de retenção.

Sem razão.

Isto porque os direitos à indenização por benfeitorias e de retenção devem ser suscitados em contestação, sob pena de preclusão. De acordo com o CPC, todas as defesas devem ser concentradas na contestação, que também dispõe expressamente sobre o momento para a alegação do direito de retenção:

“Art. 336. Incumbe ao réu alegar, na contestação, toda a matéria de defesa, expondo as razões de fato e de direito com que impugna o pedido do autor e especificando as provas que pretende produzir”.

..........................................................................................................

“Art. 538. [...] § 2º O direito de retenção por benfeitorias deve ser exercido na contestação, na fase de conhecimento.”

A este respeito, leciona a doutrina:

“Nesse contexto, a contestação será o momento preclusivo para a arguição de direito à indenização e da exceção de retenção pelas benfeitorias pelo possuidor de boa-fé, uma vez que não se concebe uma fase processual autônoma para oposição dos embargos de retenção.

..........................................................................................................

Portanto, não há distinção entre o momento para a arguição da exceção dilatória de retenção, no campo das possessórias ou petitórias. Será ele impreterivelmente o da contestação, sob pena de preclusão temporal, uma vez que não haverá ensejo para oposição posterior à sentença, em fase de liquidação.”
(FARIAS, Cristiano Chaves; ROSENVALD, Nelson. . v. 5. 14. ed.. Salvador:
Curso de direito civil
Juspodivm, 2018. p. 190/191.)

No mesmo sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. RETENÇÃO POR BENFEITORIAS. DIREITO NÃO EXERCIDO NA CONTESTAÇÃO, NO PROCESSO DE CONHECIMENTO. PRECLUSÃO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM SINTONIA COM O ATUAL ENTENDIMENTO DO STJ. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DOS DISPOSITIVOS LEGAIS VIOLADOS. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA 284/STF. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Hipótese em que o Tribunal de origem, ao dirimir a controvérsia, concluiu estar precluso o eventual direito de retenção para indenização das benfeitoras, tendo em vista que ele não foi exercido no momento próprio. 2. O acórdão recorrido está em sintonia com o atual entendimento do STJ de que o direito de retenção por benfeitorias realizadas deve ser exercido no momento da contestação de ação de cunho possessório, sob pena de preclusão. Precedentes: AgRg no REsp 1.273.356/SP, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, Terceira Turma, DJe de 12.12/2014; REsp 1.278.094/SP, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe de 22.8.2012; entre outros. 3. Ainda que ultrapassado o referido óbice, do Recurso Especial não se poderia conhecer porque, em sua argumentação, não se verifica a indicação dos dispositivos de lei federal que a parte entende terem sido violados. 4. É pacífico o entendimento no STJ de que essa deficiência atrai a aplicação da Súmula 284/STF a impedir o conhecimento do recurso. Precedentes: AgInt no AREsp. 948.250/MA, Rel. Min. Assusete Magalhães, DJe de 19.12.2016 e AgInt no AREsp. 971.503/SP, Rel. Min. Regina Helena Ccosta, DJe de 2.2.2017. 5. Recurso Especial não provido”.
(REsp n. 1.659.643/PR, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 25/4/2017, DJe de 5/5/2017.)

Frise-se que, não se está a negar o direito da parte de ser indenizada. Mas seu reconhecimento, nesta demanda, é inviável. A questão poderá ser revisitada em ação própria, momento em que poderão provar as acessões realizadas e pleitear a indenização equivalente.

Isto posto, inviável o reconhecimento da indenização por benfeitorias e direito de retenção, mantendo-se integralmente a sentença.

Postas tais premissas, por meu voto,
NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação
, mantendo a procedência da presente ação petitória de imissão na posse.

Nos termos do artigo 85, §§ 2º e 11, do CPC, majoro os honorários sucumbenciais fixados em prol dos patronos da parte autora para o importe de 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da condenação.

Para que não se alegue cerceamento do direito de recorrer, dou por prequestionados todos os dispositivos legais referidos na fase recursal, bastando que as questões tenham sido enfrentadas e solucionadas no voto, como ocorreu, pois "desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais" (STJ EDCL. No RMS 18.205/SP, Rel. Min. Felix Fischer, j. 18.04.2006).

É como voto.

Belém – PA, data registrada no sistema.

Desembargadora
MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

Relatora

Belém, 06/08/2025